Tribunal: STF
Processo: ARE 745842
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 28.01.2013.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.